Tribunal: TJSP
Processo: 1504784-16.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu nas duas fases da persecução penal – Consistentes depoimentos dos policiais – Circunstâncias a evidenciar a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu nas duas fases da persecução penal – Consistentes depoimentos dos policiais – Circunstâncias a evidenciar a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade, mantidos – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504784-16.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANTONIO
VALCIVONIO BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504784-16.2017.8.26.0562 -Voto no 15.818
2
Voto no 15818
Apelação no 1504784-16.2017.8.26.0562
Comarca de Santos
Apelante: Antonio Valcivônio Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Luciana Castello Chafick Miguel
Ementa
Apelação da Defesa Receptação Provas suficientes à
condenação Negativa do réu nas duas fases da persecução
penal

Consistentes
depoimentos dos policiais

Circunstâncias a evidenciar a ciência da origem ilícita do
bem Condenação mantida Pena-base fixada no mínimo
legal a míngua de maus antecedentes Regime prisional
aberto e substituição da pena corporal por prestação de
serviços à comunidade, mantidos Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
ANTONIO
VALCIVONIO
BEZERRA
foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano de reclusão, em regime prisional aberto,
e a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Inconformado, o réu apela. Busca a sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugna pela
desclassificação para a modalidade culposa do delito, ou ainda, pela redução
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504784-16.2017.8.26.0562 -Voto no 15.818
3
Recurso bem processado, com resposta.
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 22 de abril de 2017,
por volta das 17,10 horas, na Rua Major Quintino Lacerda, cidade de Santos,
ANTONIO VALCIVONIO BEZERRA conduzia o veículo Ford/Ka, placas
GEV 6422, chassis no 9BFZH54J2G8303816, ciente de sua origem ilícita.
Segundo o apurado, o veículo fora furtado de sua
proprietária, Olivia Maria Bortoto de Barros, em 03 de maio de 2016
Boletim de Ocorrência no 1455/2016 , por indivíduos desconhecidos, e após
este crime o acusado conduzia tal veículo na via pública, quando foi
surpreendido por policiais militares, razão pela qual foi preso em flagrante e
encaminhado ao distrito policial.
Interrogado pela autoridade policial, e também em
Juízo, o réu negou a acusação, alegando que recebeu o veículo como parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504784-16.2017.8.26.0562 -Voto no 15.818
4
pagamento pela venda de seu mercado a um indivíduo conhecido apenas como
“Ronaldo”.
Por sua vez, os policiais militares Jonathan Ruiz
Porcel e Fabricio dos Santos Gomes, ouvidos nas duas fases da persecução
penal, deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram o veículo Ford/Ka conduzido pelo acusado e decidiram abordá-lo,
oportunidade em que constataram a origem ilícita do automóvel.
A versão apresentada pela Defesa não conta com
arrimo em qualquer elemento de prova e, evidentemente, a singela alegação de
que o réu desconhecia a origem espúria do veículo não é suficiente a infirmar a
robusta prova coligida pela acusação, até porque, na melhor das hipóteses,
teria agido com dolo eventual, devendo supor que se tratava de veículo de
origem ilícita, visto que qualquer pessoa de entendimento médio suspeitaria
quando adquirisse um veículo desacompanhado de sua documentação.
Por fim, vale ressaltar que o elemento subjetivo do
crime de receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência
do indivíduo acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos
elementos probatórios extraídos da instrução processual, e aqui bastaram a
demonstrar a propriedade da acusação, mostrando-se, portanto, inviável a
desclassificação para a modalidade culposa do delito.
O crime antecedente está bem comprovado pelo
boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima Olivia Maria Bortoto de
Barros, confirmando o furto do seu veículo Ford/Ka, no dia 03 de maio de
2016.
Portanto, a condenação era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504784-16.2017.8.26.0562 -Voto no 15.818
5
A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua
de maus antecedentes, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu valor
mínimo unitário a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva, eis que
ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.
De outra face, fica mantido o regime inicial aberto,
assim como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

Andrade de Castro
Relator